Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. DÉBITO APURADO EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Constatada a existência de equívoco nos cálculos da Contadoria homologados no cumprimento de sentença, é de rigor a sua retificação a fim de que sejam respeitados os parâmetros previstos no título judicial.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.